Tribunal: TJDFT
Processo: 0733457-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA PRATICADOS PELAS REDES SOCIAIS. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DÚVIDA RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a sentença foi integralizada por meio do julgamento de embargos de declaração, com a análise de todos os pedidos formulados na inicial acusatória, não se cogita em julgamento citra petita.

2. A sentença de absolvição sumária por atipicidade da conduta, prevista no inciso III do art. 397 do CPP, reserva-se para casos em que há elementos suficientes ao juízo de certeza de que a conduta evidentemente não configurou crime.

3. Para a configuração dos crimes contra a honra, faz-se necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, consubstanciado no dolo de caluniar, difamar ou injuriar.

4. In casu, há dúvida razoável quanto à presença do dolo específico na conduta da querelada, o que torna necessária a instrução processual para a apuração se ela tinha a intenção de caluniar ou difamar a querelante, ao imputar-lhe qualquer fato criminoso ou ofensivo à honra, ou se o seu objetivo, ao realizar as publicações nas redes sociais, era tão somente defender seu ponto de vista acerca do tema em debate.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a preliminar de nulidade suscitada e cassar a sentença de absolvição sumária.